Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005232-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição ID 53424664 e determino a retirada do feito da 38a Sessão Ordinária Virtual, a fim de que o recurso de apelação seja julgado em sessão presencial. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator